Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA GORETE SILVA DE LIMA contra duas decisões proferidas nos autos da ação da Execução Fiscal, movida pelo DISTRITO FEDERAL contra a Agravante e outros. Segundo alega, a primeira decisão teria indeferido o pedido de desbloqueio de valores em contas bancárias da Agravante e a segunda decisão teria imposto multa por recurso protelatório. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que quantias encontradas em conta bancária, em valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, seriam absolutamente impenhoráveis. Salienta que o valor movimentado do Banco do Brasil decorre de sua aposentadoria. Postula o benefício da gratuidade de justiça. É o Relatório. Encontra-se pendente de apreciação, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante na origem (PJe 0746206-45.2022.8.07.0016, id 191486639 - Pág. 4). Logo, defiro o benefício com efeito exclusivamente para este Recurso. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso apenas quanto a decisão que trata da penhorabilidade dos valores constritos. A segunda decisão, entendida pela Agravante como aplicação de multa, na verdade apenas reproduziu precedente que tratava do tema, mas não impôs qualquer sanção. Equivoca-se, portanto, a Recorrente. Passo ao mérito do pedido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A norma processual civil prevista no artigo 833, IV do CPC estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Também de acordo com o inciso X do art. 833 do CPC/2015, é impenhorável a quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso, os valores constritos na conta do BRB são de fato impenhoráveis. A movimentação apresentada nos extratos de id 59212769 / id 59212770 demonstram apenas a remuneração de juros e correção monetária, evidenciado se tratar de quantia poupada, sem qualquer outro tipo de transação nos últimos memes. Quanto à movimentação ostentada na conta do Banco do Brasil (id 59212779 - Pág. 1 / 59212780 - Pág. 1), alegadamente destinada a aposentadoria da Agravante, de fato, são módicos e nitidamente compatíveis com a aposentadoria da agravante (id 191486643 - Pág. 1 - PJe 0746206-45.2022.8.07.0016). Ademais, não se constata transferências de outros recursos a indicar que a conta também se prestaria para a percepção de valores distintos da aposentadoria movimentada. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser suspenso até ulterior decisão do Colegiado. Assim sendo, DEFIRO a liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator